Tribunal: TJSP
Processo: 0001694-76.2015.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Júri. Homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do Cód. Penal). Preliminar do 'Parquet' inconsistente. Recurso arrazoado de forma genérica. Conhecimento cabível. Pretendida alteração de resultado, por contrariedade a evidência dos autos. Carência técnica que não pode, 'in casu', impingir prejuízo ao acusado. Fundo. Decisão perfeitamente conforme à evidência dos autos.

Ementa:
Júri. Homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do Cód. Penal). Preliminar do 'Parquet' inconsistente. Recurso arrazoado de forma genérica. Conhecimento cabível. Pretendida alteração de resultado, por contrariedade a evidência dos autos. Carência técnica que não pode, 'in casu', impingir prejuízo ao acusado. Fundo. Decisão perfeitamente conforme à evidência dos autos. Impossibilidade de sua modificação. Decisão que somente se anula quando o julgamento não encontra amparo algum nos elementos dos autos, coisa inocorrida, por aqui. Autoria certa e materialidade indiscutível. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha presencial e de testemunhas Policiais. Versão exculpatória inverossímil. Legítima defesa. Excludente de antijuridicidade não comprovada. Impossibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal. "Animus necandi" caracterizado. Resultado integral e absolutamente alicerçado nas provas, que são fortes e firmes. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime adequado. Apelo improvido, rejeitada a preliminar ministerial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000732441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal no
0001694-76.2015.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante
FERNANDO SERRA QUEIROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente
o Ilmo. Defensor, Dr. Leandro Loureço de Camargo e usou a palavra o Exmo.
Procurador de Justiça, Dr. Marcio Sergio Christiano." de conformidade com o
voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 53.072
Apelação Criminal no 0001694-76.2015.8.26.0584
Comarca: São Pedro
(1.a Vara Judicial proc. no 0001694-76.2018)
Juiz: Dr. Luís Carlos Maeyama Martins
Apelante: Fernando Serra Queiroz
Apelado: Ministério Público - Dra. Paula Alessandra de
Oliveira Jodas
EMENTA: Júri. Homicídio qualificado por motivo fútil (art.
121, § 2o, II, do Cód. Penal). Preliminar do 'Parquet'
inconsistente.
Recurso
arrazoado
de
forma
genérica.
Conhecimento cabível. Pretendida alteração de resultado, por
contrariedade a evidência dos autos. Carência técnica que não
pode, 'in casu', impingir prejuízo ao acusado. Fundo. Decisão
perfeitamente conforme à evidência dos autos. Impossibilidade
de sua modificação. Decisão que somente se anula quando o
julgamento não encontra amparo algum nos elementos dos
autos, coisa inocorrida, por aqui. Autoria certa e materialidade
indiscutível.
Palavras
coerentes
e
incriminatórias
de
testemunha presencial e de testemunhas Policiais. Versão
exculpatória inverossímil. Legítima defesa. Excludente de
antijuridicidade
não
comprovada.
Impossibilidade
de
desclassificação para o crime de lesão corporal. “Animus
necandi” caracterizado. Resultado integral e absolutamente
alicerçado nas provas, que são fortes e firmes. Apenamento
criterioso, impassível de alterações. Regime adequado. Apelo
improvido, rejeitada a preliminar ministerial.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e adota,
acrescenta-se que Fernando Serra Queiroz saiu condenado às penas
de 12 anos de reclusão (regime fechado) pela prática da infração penal
capitulada no art. 121, § 2o, II, do Código Penal (homicídio qualificado
por motivo fútil).
O
apelo
do
acusado

f.
547/566

pretende,
essencialmente, a anulação do Júri, por entender que a decisão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jurados deu-se contrariamente à evidência dos autos, especificamente
quanto à rejeição das teses de legítima defesa e desclassificação para o
crime de lesão corporal.
Subsidiariamente,
busca
(i)
o
afastamento
da
qualificadora e (ii) regime prisional mais brando.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 568/576 que,
preliminarmente, pugnam pelo não conhecimento do recurso, e, no
mérito, defendem a mantença do decisório de origem.
Autos
distribuídos
(f.
582),
foram
imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista regular,
conclui, em parecer respeitável, pelo não conhecimento do reclamo e, ao
fundo, pelo improvimento do inconformismo f. 585/592 , chegando o
feito ao Gabinete do Relator, finalmente, aos 13.nov.2019 f. 596.
É o relatório.
Por primeiro, a questão preliminar.
Que não prospera, 'data venia' do entendimento do
'Parquet'.
Afinal, embora as razões recursais da Defesa sejam
genéricas e careçam de técnica em apontar a evidência que os Srs.
Jurados teriam contrariado, buscam evidentemente a alteração do
resultado.
Não devendo ser o réu prejudicado, por ausência de
análise ao fundo pretendido.
Daí porque se conhece do recurso.
Ao fundo.
Trata-se de feito levado a julgamento pelo Egrégio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tribunal do Júri da origem, pela prática de homicídio qualificado por
motivo fútil (art. 121, § 2o, II, ambos do Código Penal), que resultou na
condenação do réu.
Acusado vai a uma festa de aniversário acompanhado de
Viviane, com quem mantivera relacionamento amoroso pretérito.
Encerrada a festa, deixa Viviane na residência desta,
após o que, ao perceber que ela se encontrava acompanhada de outro
rapaz, motivado por ciúmes, retorna ao local, passando a chamar por
Viviane, proferindo palavras ofensivas contra o casal, oportunidade em
que ingressa ao abrigo do imóvel, afirmando que iria arrombar a porta.
O acusado apanha uma faca localizada sobre um móvel
e, ao momento em que a vítima Paulo abre a porta da casa, a fim de
atende-lo, golpeia o ofendido com uma facada em seu peito,
causando-lhe mortal ferimento, ao que o ofendido tenta revidar com
uma barra de ferro, acertando a cabeça do acusado, que se evade do
local.
A vítima não suporta o ferimento e vem a óbito.
Pois bem.
Tem-se que a prova que lastreou a condenação é
absolutamente forte, segura e incontroversa.
Já o inconformismo, em último plano, não tem suporte
algum na prova que, muito ao reverso do que se pretende fazer ver, se
disse, é positivamente forte.
Daí dando idéia segura de que agiu com acerto pleno o
Tribunal Popular.
Imaginar-se hipótese diversa, “data venia” e em face às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
evidências escancaradas nos autos, seria verdadeiramente fechar os
olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e
completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-senso,
que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador e, com maior dose de
razão, o colegiado sempre atento e dedicado às teses defensórias,
verdade é que há um momento em que as versões não podem ser
aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irrealidade.
O julgador e para além disso, o colegiado, com maior
razão, então, que é e deve ser dotado de bom-senso e com preocupação
com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar as teses sem
qualquer cunho de razoabilidade, como aqui.
O recurso, basicamente, vem cifrado no art. 593, III, “d”,
do Código de Processo Penal.
Entende-se,
portanto,
que
o
decisório
teria
sido
“manifestamente contrário à evidência dos autos”.
Não tem qualquer razão o apelo, entretanto.
Com tamanho quadro incriminador de autoria, não se
entrevê onde, como ou por que se aponta ou se pretende tenha se
verificado decisão contrária à evidência dos autos.
Contrários à evidência, “data venia”, são os reclamos do
condenado.
Havendo, efetivamente como há, prova firme, farta e forte
tanto da autoria, como de materialidade delitiva, como aqui, decidiu
bem o Conselho de Sentença, soberano, no propósito.
Só mesmo prova evidente, crassa e categórica em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contrário, e que eventualmente pusesse em dúvida a conclusão dos
srs. Jurados, é que viria a autorizar nulificação.
Não é o caso, absolutamente.
Desde há muito se sabe que apenas decisão arbitrária
eventual do Conselho de Sentença é que poderia modificar a solução da
origem.
“É lição consagrada a de que, no plexo do disposto no art. 593,
inc. III, d, CPP, somente se invalida, em palavras de Frederico
Marques, 'a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na
prova dos autos' (Elementos de Direito Processual Penal, atualização
por Eduardo Reale Ferrari, ed. Millennium, Campinas, 2000, vol. 4, n.
1.077).” (TJSP
Apelação Ordinária 306.052-3-9, 11a Câm.
Extraordinária, Rel. Des. Ricardo Dip).
Nunca aqui, entretanto, onde o que se tem é certeza mais
do que absoluta de autoria e tranquilidade no que toca à
materialidade delitiva (i) boletim de ocorrência, f. 4/7, (ii) autos de
exibição e apreensão, f. 8/9 e 65/66, (iii) laudo pericial do local dos
fatos, f. 88/96, (iv) laudo de exame necroscópico, f. 97/98, (v) laudo
pericial de objetos relacionados ao fato, f. 112/115, e (vi) laudo de
reprodução simulada, f. 126/136 como bem posicionou o Tribunal do
Júri.
Ora:
“Decisão manifestamente contrária à prova dos autos apta a
ensejar a anulação do júri é aquela que não tem apoio em prova
nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou justificá-la,
qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao
contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos,
elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados
pelas provas dos autos.” (TJSP Ap. 227.259-3/8, 2a Câm., Rel. Des.
Canguçu de Almeida, RT 746/581).
Já quanto à autoria, também ela é incontroversa.
A começar pelo sólido relato da testemunha presencial
(f. 28/30, 82, 197/203 e 526).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relata que, após retornar de uma festa na companhia do
acusado, ligou para a vítima, seu ex-noivo, que foi à sua residência.
Pouco depois, o acusado retornou ao local e, ainda na
rua, começou a ofendê-los, sendo certo que ele conseguiu ingressar na
garagem da sua residência e passou a desferir tapas na janela, exigindo
a entrega de um televisor.
Afirma que, tão logo abriu a porta, a vítima e o acusado
deram início a uma luta corporal, sendo certo que em dado momento
desferiu um soco no réu para que ele saísse de cima da vítima,
expulsando-o do local.
Informa que percebeu que a vítima estava sangrando, e
que algum vizinho acionou o serviço de resgate.
Por sua vez, os competentes e diligentes Policiais
Militares (i) Paulo e (ii) Sidnei, f. 351 (CD).
Relatam que estavam acompanhando a realização do
exame de corpo de delito de um suspeito detido em flagrante, quando
foram informados por uma enfermeira do hospital local acerca da
entrada de uma vítima de ataque com arma branca.
Esclarecem que conversaram com a testemunha Viviane,
e esta relatou o ocorrido, e, após encaminharem o suspeito da outra
ocorrência ao Distrito Policial, dirigiram-se ao local dos fatos, onde
constataram a existência de manchas de sangue e apreenderam a
faca utilizada no crime.
No vazio, portanto, a versões exculpatórias oferecidas
pelo acusado em Juízo (f. 216/221, f. 351 e 526).
O acusado admite ter desferido um golpe contra a vítima,
sem, entretanto, saber precisar o objeto utilizado, acrescentando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
assim agiu para se defender, pois, ao abrir a porta, a vítima desferiu
um golpe com uma barra de ferro na sua cabeça.
Nesses termos, ainda que o acusado tenha sido
efetivamente agredido pela vítima o laudo de exame de corpo de delito
de f. 99 aponta a existência de lesão corporal leve -, é certo que os fatos
somente ocorreram devido à sua única e exclusiva ação, pois retornou
à residência de Viviane e, constatando a presença da vítima no local,
deu início às ofensas e, não satisfeito, invadiu o imóvel e passou a
desferir tapas ou socos contra a janela, a fim de forçar a sua entrada.
Diante de tais circunstâncias, não pode agora querer
sustentar a ação em legítima defesa, considerando a sua única e
exclusiva responsabilidade pelo início do incidente.
Veja-se que o acusado agiu de forma agressiva,
violenta, ameaçando invadir a residência de Viviane.
Assim, ainda que tenha a vítima saído do local munida
de barra de ferro, natural que buscasse afastar dali o réu que, no
entanto, agindo por motivo fútil e de forma extremamente
agressiva, com 'animus necandi' reconhecido pelo e. Conselho de
Sentença, muniu-se de faca, golpeando mortalmente a vítima.
E não há, por outro lado, qualquer elemento de prova
sólido a caracterizar-se como evidência que os Srs. Jurados teriam
contrariado.
Ao reverso.
A decisão do Júri, portanto, antes de contrariar as
evidências dos autos, vêm exatamente ao encontro delas, seja no
tocante à autoria, seja no que diz às teses subsidiárias da defesa.
Incogitável, assim, o reconhecimento da excludente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
antijuricidade da legítima defesa, que exsurge dos autos apenas e tão
somente na versão do acusado, segundo a qual teria reagido a uma
agressão da vítima cujo laudo, se viu, demonstra apenas lesões leves ,
agredindo-a mortalmente com emprego de faca.
Nada provou, contudo.
Nem prova, nem contraprova, nem adminículo qualquer.
Afinal, o fato é que sequer a existência da suposta
namorada do acusado está comprovada, pois não há nos autos
quaisquer dados que permitam a sua qualificação.
Vale ressalvar que, se a vítima estivesse armada com
uma faca, o objeto teria sido encontrado junto ou próximo dela, após a
sua queda.
Ademais, o acusado já foi ao encontro da vítima armado
de faca, após insistentes e severas ameaças proferidas à porta do
imóvel, o que, só por si, praticamente afasta a ocorrência da legítima
defesa.
Inviável, ainda, falar-se em desclassificação para o
crime de lesão corporal, dês que amplamente demonstrado nos autos
que o acusado agiu com “animus necandi”, ou seja, com clara intenção
homicida, o que se depreende da exteriorização da sua conduta

golpeou mortalmente a vítima com emprego de faca -, exatamente como
reconhecido pelos Srs. Jurados.
Portanto, o que se entrevê aqui não é
jamais
a
evidência gritante que aponta à decisão contrária à prova dos autos.
Ao reverso, as provas são sólidas e a decisão dos jurados,
nelas alicerçada, não se pode afastar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Todo o arcabouço probatório só poderia levar à exata
conclusão a que chegou o Conselho de Sentença: responsabilização
do acusado.
Com necessário reconhecimento da qualificadora.
Afinal, o acusado retornou ao local, com intenção
homicida, motivado por ciúmes, querendo ceifar a vida do amante
de sua ex-mulher.
Quem age motivado por tal ódio oriundo de
relacionamento amoroso, demonstra ter na mulher apenas a visão de
um objeto que perdera, banalizando as vidas envolvidas, em especial a
da vítima.
Donde a futilidade estar presente na conduta.
Enfim.
São tranquilas, diretas e objetivas as provas da
materialidade e da autoria delitivas, não havendo, afinal, como se
entrever que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido
manifestamente contrária à prova dos autos.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento acertado, nada havendo que alterar.
Base fixada no mínimo legal, em 12 anos de reclusão,
assim mantidas ao final, pois ausentes modificadoras e cediço que
eventuais atenuantes não têm o condão de levar as penas aquém de tal
patamar.
Tudo consonante ao verbete 231 do direito sumular do
Eg. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal” (DJU 15-10-99).
Donde não haver que se operar qualquer redução.
Quanto ao regime, por fim, o inicial fechado é o único
possível.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
Aquele que atenta contra o maior bem que o ser humano
possui sua vida não pode e não deve ser tratado igualmente a
tantos outros cidadãos de bem e que seguem sua linha de conduta
social aceitável e tranquila.
E o Judiciário não pode ficar alheio ou ausente a esta
preocupação, dês que a ele, em última instância, é que cabe a palavra e
a solução.
Benesses inadequadas ou favores não merecidos só
fazem aumentar ainda mais o devastador e desolador quadro de
violência que assola nossa terra e atravessamos em nossos dias,
recheado de violência, desrespeito e desconsideração ao maior dom do
ser humano, conclua-se outra vez, que é a vida.
Aquele que não se preocupa com isto e age como
homicida, merece tratamento severo, não fora o próprio exemplo ao
mais da sociedade, pelo menos até com vistas a se coibir novas
atuações desastrosas como estas.
Daí que o regime fechado é o mais indicado.
Compatível, ademais, ao 'quantum' da pena corporal
aplicada.
Nega-se provimento ao recurso.